Tribunal: STF
Processo: RE 99604
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORARIOS DE ADVOGADO QUANDO NÃO
OFERECIDOS EMBARGOS A EXECUÇÃO.
OBICE REGIMENTAL AFASTADO PELA CIRCUNSTANCIA DE HAVER SIDO ACOLHIDA
A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
SÃO DEVIDOS HONORARIOS DE ADVOGADO EM EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, AINDA QUE NÃO SEJAM OFERECIDOS EMBARGOS A ELA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.